Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726097-92.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, TACIANE NICOLE RAMOS LIMA, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, RICHARD DE MORAES CHIANG AGRAVADO: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STÉPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG OZAWA E OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de Dissolução Total de Sociedade Limitada c/c Liquidação de Quotas n. 0704344-34.2021.8.07.0015, proposta pelo ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN em desfavor de BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28121842), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando a necessidade alimentar de duas herdeiras, uma maior de idade e outra menor, decidiu pela inaplicabilidade ao caso de normas de direito societário e tributário, ocasião em que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela (ID 88982175 do processo principal), formulado pelo espólio ora agravado, objetivando distribuição de lucros da empresa Brent Empreendimentos e Alimentação EIRELI (“Brent”), com a finalidade de pagamento da antecipação de herança deferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. No Agravo de Instrumento interposto, os réus/agravantes afirmam que se encontram devidamente configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto há a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão ora impugnada afrontaria a legislação aplicável à empresa em dissolução. Esclarecem que a decisão ora impugnada determinou ao administrador judicial que proceda ao parcelamento da dívida tributária da empresa BRENT, ou sua garantia por meio dos ativos imobiliários, de modo que tornar-se-á impossível reestabelecer a situação anterior, o que configura o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Os agravantes sustentam que “o administrador judicial apontou não existir balanço aprovado da empresa desde 2016, razão pela qual não há qualquer lucro a ser distribuído ao agravado, e, ainda que houvesse, as dívidas da Brent impediriam a distribuição, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64”. Prosseguem esclarecendo que, além de afrontar as normas previstas nos artigos 1.007 e 1.065 do Código Civil, que impedem a distribuição de lucros antes do balanço regular e no artigo 32 da Lei 4.357/64, que veda a distribuição de lucros para pessoas jurídicas que possuam débitos com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, a r. decisão ordenou a distribuição de 70% (setenta por cento) do lucro líquido, o que supera o valor da antecipação de herança determinada pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, fixada no patamar de 15 (quinze) salários mínimos a cada uma das 2 (duas) filhas beneficiadas pela decisão. Os agravantes asseveram, outrossim, que a decisão ora combatida configura intervenção judicial irregular na empresa, pois obriga o administrador judicial nomeado a adotar uma série de medidas, como alienação de ativos, distribuição de lucros e parcelamento das dívidas tributárias, sendo que tais determinações não são acobertadas pelo critério da intervenção mínima. Após citar jurisprudência e doutrina que entendem amparar a tese defendida no Agravo de Instrumento, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão recorrida, para afastar as determinações relativas à forma como o administrador judicial deve conduzir a empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Em caráter subsidiário, os agravantes postularam a redução do valor a ser necessariamente distribuído ao espólio, para montante suficiente ao cumprimento da decisão judicial exarada pelo MM. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, ou seja, 30 (trinta) salários-mínimos, conforme já proposto no ID 89722534 dos autos principais. Preparo regularmente recolhido (ID 28121852). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação, consoante dicção do art. 995, Parágrafo único, do CPC. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. A r. decisão recorrida foi exarada em Ação de Dissolução Total de Sociedade Limitada c/c Liquidação de Quotas que tem por objeto a dissolução da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, até o fim do processo de inventário e/ou dissolução total da pessoa jurídica. A tutela cautelar antecedente foi deferida, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro em parte o pedido de ID. 88982175 para determinar que 70% do lucro líquido mensal da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI seja depositado judicialmente na ação de inventário no 0734055-63.2020.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Esclareço que tais quantias são devidas ao ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, a título de distribuição de lucros da empresa. Caberá ao Juízo do inventário decidir sobre o levantamento das referidas quantias pelos herdeiros, inclusive quanto ao pagamento da antecipação de herança às herdeiras SIEW e CHENG. Caberá ao administrador provisório, Dr. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES, proceder aos depósitos mensais ora determinados, de tudo produzindo prova nestes autos. Para o cálculo dos valores mensais a serem depositados, o lucro líquido mensal da empresa BRENT deverá ser calculado pela subtração do faturamento pelas despesas mensais da empresa. Tenho que o percentual de 70% atenderá às necessidades dos herdeiros, sem retirar da empresa valores indispensáveis à sua preservação, inclusive em caso de adesão a parcelamento tributário. Ademais, tal percentual poderá ser, a qualquer tempo, revisto por este Juízo caso se mostre desarrazoado. Determino ainda ao administrador provisório, Dr. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES, que diligencie para a regularização contábil da empresa, bem como para o parcelamento dos débitos tributários existentes. Para tanto, confiro prazo de 90 dias. Ainda como forma de garantir os créditos tributários federais (além dos demais credores da empresa a ser dissolvida), determino à Secretaria que efetue pesquisa através do sistema E-RIDF e/ou oficie os Registros de Imóveis do DF para tornar indisponíveis todos os bens imóveis em nome da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Os agravantes pretendem a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na parte em que foi determinado o depósito judicial de 70% (setenta por cento) do lucro líquido mensal da empresa BRENT, bem como em relação à determinação de adoção de procedimentos para fins de obtenção de parcelamento dos débitos tributários existentes. Cumpre esclarecer que a inventariante KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA havia postulado concessão de tutela de urgência (ID 88982175) consubstanciada na antecipação de herança, a qual foi deferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF com a determinação de que fosse efetuado pagamento mensal do valor correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das herdeiras Chiang Cheng Hwa e Chiang Cheng Siew, proveniente das contas bancárias da empresa BRENT, o que contou com a concordância expressa dos demais herdeiros nos autos daquele processo. O referido pronunciamento judicial contou com os seguintes fundamentos: De qualquer forma, verificando que o espólio tem patrimônio suficiente à manutenção de ambas herdeiras, enquanto perdurar a tramitação do inventário, e que à elas esse patrimônio já foi transferido, por força da Saisine, artigo 1.784 do CC, não faz sentido que fiquem desamparadas ou que tenham dificuldade na manutenção do padrão de vida que possuíam, uma vez que o ordenamento jurídico deve ser analisado como um todo e o legislador, no novo Código de Processo Civil, autorizou o juiz a antecipar aos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinados bens, desde que, ao término do inventário, estes bens caibam na cota dos respectivos herdeiros, conforme inteligência do parágrafo único, do artigo 647, do CPC. Assim, comprovadas as necessidades das herdeiras e valendo-me do mencionado acima, defiro a antecipação dos frutos que os bens do espólio produzem, notadamente, os oriundos dos aluguéis a receber, em favor de Chiang Cheng Hwa e Chiang Cheng Siew, cabendo a cada uma 15 salários mínimos mensais (ID 28121841). Assim, extrai-se da leitura da decisão exarada nos autos do inventário, que foi assegurado às herdeiras alhures nomeadas apenas o levantamento do montante total de 30 (trinta) salários-mínimos mensais. Têm parcial razão os agravantes, senão vejamos. Em análise perfunctória, verifica-se que a r. decisão recorrida padece do vício ultra petita, levando-se em consideração os termos do requerimento apresentado pela inventariante do ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN (ID 88982175) com a expressa concordância dos herdeiros, além da manifestação do administrador da empresa Brant a respeito da utilização dos valores já depositados nas contas da pessoa jurídica, para fins de adiantamento da herança, no valor de 15 (quinze) salários mínimos mensais a cada uma das herdeiras beneficiárias de pensão alimentícia, com a finalidade de prover-lhes o mínimo essencial. O artigo 492 do CPC limita objetivamente as decisões judiciais, ao prever que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. In casu, ao determinar a transferência de 70% (setenta por cento) do lucro líquido da empresa BRENT ao Juízo sucessório, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela em extensão superior à que foi requerida e ao montante fixado na decisão exarada nos autos do inventário. Ressalte-se que não caberia ao d. Magistrado prolator da decisão recorrida avaliar se seria, ou não, cabível a fixação de alimentos em favor das aludidas herdeiras, uma vez que se trata de decisão exarada em outra demanda. O questionamento a respeito da pretensa violação das disposições contidas no artigo 32, alínea “b”, da Lei 4.357/1964, que proíbe a distribuição de lucros para pessoas jurídicas que possuam débitos com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, deverá ser dirigido ao Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, no qual foi prolatada a decisão que antecipou a percepção de frutos em favor das herdeiras CHIANG CHENG HWA e CHIANG CHENG SIEW. Por conseguinte, também não se mostra possível, em grau de recurso contra a decisão agravada, afastar a obrigação de repasse de parte dos lucros líquidos da empresa para conta vinculada ao inventário. Dessa forma, a transferência de valores para conta vinculada aos autos do inventário deve ficar limitada ao valor total fixado pelo d. Magistrado que fixou os alimentos, é dizer: ao patamar de 30 (trinta) salários mínimos. Em outra frente, ao determinar a prática de atos por parte do administrador judicial da empresa BRENT, sem requerimento das partes, o d. Magistrado de primeiro grau incorreu em excesso de ingerência na administração da empresa em fase de dissolução. Com efeito, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Medida Cautelar n. 14.561/BA, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, “As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa”. Ademais, depreende-se das informações prestadas pelo Administrador Judicial (ID 28121843), que a regularização dos balanços e levantamento dos débitos tributários já estão sendo providenciados, de modo que a real situação da empresa poderá ser em breve dimensionada, com a distribuição de eventual lucro. Pelas razões expostas, ATRIBUO PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada no tocante a: i) determinação de adoção de medidas tendentes à obtenção de parcelamento dos débitos tributários da empresa; ii) determinação da transferência de 70% (setenta por cento) do lucro líquido, mensal da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI para conta vinculada ao inventário de CHIANG JIN GUAN. A transferência deverá ficar limitada a 30 (trinta) salários-mínimos, nos exatos termos da decisão proferida nos autos do inventário do ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 às 15:01:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora